Tribunal: STF
Processo: Rcl 13845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. DIREITO DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DELIBERAÇÃO ACERCA DE DESCONTO DOS DIAS PARADOS. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS LOCAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À POSIÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO 708. 



    1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que, sendo o cerne da decisão proferida no MI 708 a aplicação aos servidores públicos da Lei de Greve concernente ao setor privado até que o Poder Legislativo discipline o direito de greve no âmbito da Administração Pública, há afronta a esse julgado quando o ato reclamado nega o direito de greve aos servidores públicos por falta de normatização.



    2. Garantido o exercício aos servidores públicos do direito de greve consagrado constitucionalmente, a partir da aplicação adequada da Lei nº 7.783/89, ao julgamento do MI 708, restou cometida aos tribunais locais competentes a deliberação acerca da legalidade do desconto dos dias parados e das demais questões decorrentes do exercício do direito de greve.



     Agravo regimental conhecido e não provido.